Tribunal: TJDFT
Processo: 0738101-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUPENSÃO DO FEITO. ÍNDICE DO CORREÇÃO MONETÁRIA. PASSÍVEL DE REDISCUSSÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão, proferida na liquidação provisória de sentença, que indeferiu o pedido de prosseguimento do feito em relação ao pagamento das parcelas incontroversas e rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravante. 1.1. O agravante pede a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso.
2. Considerando-se que não houve o trânsito em julgado do agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, no qual se discute a aplicação do índice de correção monetária constante do título judicial exequendo (qual seja: a TR), afastando-se a aplicação do IPCA-E, e que tal matéria ainda se encontra passível de discussão, necessário aguardar o deslinde final do agravo de instrumento como forma de evitar eventual prejuízo à parte contrária diante da alteração dos critérios de correção do valor.
3. Ademais, o prosseguimento da execução e o pagamento do incontroverso configuraria burla ao sistema legal de precatórios, que veda o fracionamento em múltiplas ordens de pagamento de único crédito, de titularidade de uma só pessoa, como no caso dos autos, sob pena de afronta ao art. 100, § 8o, da Constituição.
4. Precedente: “(...) O art. 100, § 8o, da Constituição Federal determina que "É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3o deste artigo." (...)” (07272000320228070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 2/12/2022).
5. Agravo improvido.